Tribunal: STF
Processo: Rcl 63677
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Novitta Home Club Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Ao proferir a decisão ora agravada, assim relatei a questão (eDOC 30, p 1-4):



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Novitta Home Club Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Mandado de Segurança nº 5000371-16.2023.8.24.0910, por suposta violação ao que decido por esta Corte no ARE 1.160.361/SP, na Rcl 49.974-AgR e no Tema 1.232 da repercussão geral, bem como para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que (eDoc 1, p. 8-10):



    "Em 10.04.2023, houve a penhora do patrimônio de afetação da Reclamante de modo a redirecioná-lo para pagar dívida de outra incorporação imobiliária. (Doc. 21)



    13. Por tratar-se de decisão interlocutória proferida na primeira instância dos juizados especiais, a qual não cabe recurso, a Reclamante impetrou mandado de segurança cuja teratologia e a ilegalidade são constatadas porque a decisão: (1) esvazia o conteúdo normativo do artigo 513, §5º e artigo 506 ambos CPC e do artigo 31-A da Lei n. 4.591/64; (2) diverge dos recentes julgados sobre a matéria exarados pelo STF, (ARE 1.160.361/SP5 e AgR no RCL 49.974/PR6); e (3) ignora a recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte no Tema 12327. (Doc. 05)



    Ao analisar o remédio constitucional, a relatora indeferiu a petição inicial, julgando-o extinto com as seguintes razões de decidir:



    (...)



    Contra essa decisão, o Recorrido apresentou Agravo Interno demostrando que o núcleo básico teórico utilizado pela relatora não se prestava a afastar os argumentos tecidos pela Reclamante quanto a ilegalidade e teratologia, em razão da Esvaziamento da autoridade da Lei Federal e da violação ao devido processo legal, por isso, a decisão monocrática possuia vícios de conteúdo e forma, pois: (1) embasa indeferimento da petição inicial com análise do mérito e admissibilidade, isto porque, o writ foi impetrado com base na ilegalidade, logo, a conclusão da relatora pela legalidade do ato coator se consubstancia em análise de mérito, o qual merece o prestígio do princípio da colegialidade. (2) a conclusão pela existência do grupo econômico não fasta a ilegalidade de inclusão de pessoa jurídica apenas na fase de cumprimento de sentença (artigo 513, §5º do CPC). (3) A expropriação do patrimônio de afetação de uma incorporação imobiliária para pagar dívida de outra incorporação com violação ao devido processo legal e implica negativa de aplicação da lei federal (artigo 31-A da Lei 4.591/64) não foi apreciado pela relatora. (Doc. 06)



    Na ocasião, reiterou-se que no julgamento de caso semelhante (5008091-65.2022.8.24.0038), em que a mesma autoridade coatora citou a Reclamante para pagar a dívida da SRI Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, a Impetrante utilizou-se do remédio constitucional e, no ponto, o magistrado Dr. Vitoraldo Bridi, relator, conheceu o writ e concedeu a tutela cautelar (Doc. 09).



    No julgamento colegiado, a Terceira Turma dos Juizados Especiais de Santa Catarina retificou o esvaziamento da força normativa e a inobservância da autoridade das decisões deste STF quanto ao afastamento do artigo 513, §5º do Código de Processo Civil nos procedimentos da Lei 9.099/96"



    Sustenta que "a incidência do Art. 31-A, §1 da Lei 4.591/69, bem como, os Art. 513, §5º e Art. 506 do Código de Processo Civil era adequadamente aplicável ao caso. Por isso é que a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte" (eDoc 1, p. 13).



    Aduz que "ao rejeitar aplicação ao artigo 31-A,§1º da Lei n. 4.591/64, a Terceira Turma dos Juizados Especiais de Santa Catarina afastou o propósito regulador do Poder Legislativo, isso além de violar o rule of law, implica violação à separação de poderes ao afastar a autoridade da lei federal sem se cobrir no manto da jurisdição constitucional, com impacto econômico de expropriar a garantia consumidores que adquiriram uma das unidade do ‘Edifício Aura’ para satisfazer a execução de um consumidor de outra incorporação" (eDoc 1, p. 14).



    Salienta que "em relação ao artigo 513, §5º e artigo 506 ambos do Código de Processo Civil, o esvaziamento da sua força normativa ocorreu quando o julgador incluiu no polo passivo da lide em fase de cumprimento de sentença, empresa que não participou da fase de conhecimento. Essa matéria é objeto neste Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, o que inclusive norteou a manifestação em tema cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1232" (eDoc 1, p. 14).



    Assevera que "no acordão reclamado, reduziu-se a autoridade do poder legiferante e a força normativa do direito positivado no art. 513, §5º do CPC, bem como, no art. 31-A, §1º da Lei 4.591/69 no todo sem que cumprisse o ônus argumentativo de declarar expressamente a inconstitucionalidade da lei federal, o que encontra tutelado pela Sumula Vinculante 10" (eDoc 1, p. 16).



    Pontua que "as mesmas razões que levaram este Supremo Tribunal Federal a reconhecer a repercussão geral no Tema 1232, bem como a dar provimento à Reclamação 49.974-AgR se aplicam ao caso que a Turma Recursal julgava. Sendo que, o distinguishing apresentado pela autoridade coatora e encampado pela colegiado recursal não possui capacidade hermenêutica de fastar a orientação sobre a matéria exarada pelo STF (ARE 1.160.361/SP e AgR no RCL 49.974/PR) e ignora a recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte no Tema 1232" (eDoc 1, p. 17).



    Alega que "ao consultar as razões de decidir na RCL 49.974 – AgR, no ARE 1.160.361/SP e na recente manifestação do STF em tema cuja repercussão geral, no RE 1.387.79521, a premissa básica fundamental é de que ‘comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o artigo 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, a procedência da reclamação “para CASSAR A DECISÃO RECLAMADA determinado que outra seja proferido pela Terceira Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de modo a reconhecer como ato coator a ordem judicial que esvaziou o conteúdo normativo do artigo 513, §5º do CPC e artigo 31-A, §1º da Lei n. 4.591/64" (eDoc 1, p. 31).



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.”



    Neguei seguimento à ação assentando, relativamente à suposta ofensa às decisões do ARE 1160361 e da Rcl 49974 AgR, a inviabilidade da reclamação constitucional fundada em afronta a paradigma cuja decisão seja destituída de efeito vinculante ou tenha sido proferida em processo subjetivo do qual a parte então reclamante não tenha integrado a relação processual; quanto à alegada ofensa ao Tema 1232 da repercussão geral, a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias; e, relativamente à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10, a inexistência de ofensa, ante a ausência de pertinência temática entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (eDOC 30, p. 4-15).



    No presente recurso, a parte agravante aduz ter esgotado as instâncias ordinárias e reafirma a existência de violação à autoridade das decisões invocadas (eDOC 36, p. 8-13); reitera a argumentação pela qual entende que a Terceira Turma dos Juizados Especiais de Santa Catarina teria ratificado o esvaziamento da forma normativa e o descumprimento da autoridade das decisões do STF quanto ao afastamento do artigo 513, § 5º, do Código de Processo Civil nos processos da Lei 9.099/9 (eDOC 36, p. 13-20), e assevera a existência da estrita aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela veiculada na Súmula Vinculante 10, ante a declaração de inconstitucionalidade implícita das normas do art. 513, § 5º do CPC e do art. 31-A, § 1º, da Lei 4.591/1969 (eDOC 36, p. 20-25).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a existência de equívoco quanto ao parâmetro por mim utilizado para negar seguimento à reclamação em face da ofensa ao Tema 1232 da repercussão geral.



    No caso, ao inadmitir a reclamação, assentei que a parte reclamante teria deixado de esgotar as instâncias ordinárias por ocasião do ajuizamento da presente reclamação. Contudo, constata-se que o Tema 1232 ainda não teve o julgamento de mérito concluído por esta Corte, estando o feito, atualmente, agendado para o Julgamento Virtual nos dias 9.2.2024 a 16.2.2024. 



    Constata-se também que o relator atual do citado paradigma, Ministro Dias Toffoli, ao apreciar pedido da parte recorrente, de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em trâmite na justiça trabalhista, sobre a matéria em discussão no Recurso Extraordinário 1387795, acolheu o pedido e determinou a suspensão nacional dos processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 da sistemática da repercussão geral.



    Assim, o pedido constante da reclamação é de ser observado não sobre a ótica do julgamento de mérito, mas sob possível ofensa à decisão que determinou a suspensão nacional dos processos a versarem sobre a questão objeto do paradigma, e para tal provimento desta Corte desnecessário se revela o esgotamento das instâncias de origem.



    Por tais fundamentos, reconsiderou a decisão agravada e passo a novo exame da reclamação.



    Reportando-me ao relato já realizado por ocasião da decisão então agravada, destaco que a presente reclamação foi ajuizada em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina que, ao manter a decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança 5000371-16.2023.8.24.0910, impetrado contra ato coator da lavra do 2º Juizado Especial Cível de Joinville, no Cumprimento de Sentença 5024060-23.2022.8.24.0038, teria declarado a inconstitucionalidade do arts. 513, § 5º, e 506, do CPC e art. 31-A da Lei 4591/64, ofendendo a autoridade das decisões do STF no ARE 1160361, da Rcl 49974 AgR, Tema 1232 da repercussão geral, e da Súmula Vinculante 10 (eDOC 1, p. 11). 



    A parte reclamante relata que foi citada para integrar o polo passivo do Cumprimento de Sentença 5024060-23.2022.8.24.0038, cuja devedora Principal era SRI Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (eDOC 1, p. 2); que apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando o incidência da norma do art. 513, § 5º, do CPC e do Tema 1232 da repercussão geral (eDOC 1, p. 3), contudo, o Juízo decidiu que o art. 513 do CPC não se aplica aos Juizados Especiais; que seu patrimônio foi penhorado (eDOC 1, p. 8); que impetrou Mandado de Segurança e que o Juízo indeferiu a inicial sob o fundamento de não ter demonstrado a existência de teratologia na decisão atacada, bem como por não possuir a ação mandamental natureza recursal (eDOC 1, p. 9); que seguiu-se a interposição de agravo interno, o qual mante a decisão de indeferimento da inicial (eDOC 1, p. 11), sendo essa a decisão impugnada mediante a presente reclamação.



    Relata-se também que a inclusão da parte reclamante na execução não se deu em decorrência do julgamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas por declaração de existência de grupo econômico, com declaração de confusão patrimonial; e que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro dispositivo legal que permita a inclusão de uma sociedade empresária que não foi parte na fase de conhecimento no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada (art. 506 do CPC), uma vez que o credor do título judicial só pode ser aquele que consta como sucumbente da sentença de mérito  (eDOC 1, p. 21).



    Por fim, requer-se, em suma, seja julgada procedente a reclamação para “CASSAR A DECISÃO RECLAMADA determinado que outra seja proferido pela Terceira Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de modo a reconhecer como ato coator a ordem judicial que esvaziou o conteúdo normativo do artigo 513, § 5º do CPC e artigo 31-A, §1º da Lei n. 4.591/64” (eDOC 1, p. 31).



    A reclamação não merece prosseguir.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Como já asseverei, subsiste no âmbito desta Corte o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido da inviabilidade da ação reclamatória fundada em suposta ofensa a decisão destituída de efeito vinculante ou que tenha sido proferida em processo subjetivo do qual as partes litigantes não tenham integrado a relação processual, uma vez que os efeitos dos decisórios não podem ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. Nesse sentido, além dos precedentes citados, confiram-se os seguintes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigmas desprovidos de efeito vinculante proferido em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão monocrática. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 60554 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, PUBLIC 12-09-2023)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARADIGMA DESTITUÍDA DE EFEITOS VINCULANTE. PROCESSO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte considera incabível o manejo da reclamação proposta para garantir a autoridades de suas decisões quando a decisão paradigma invocada não possui efeito vinculante e foi proferida em processo no qual os litigantes não integraram a relação processual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55968 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-12-2022, PUBLIC 19-12-2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AC 2.527-MC. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DA RECLAMANTE. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação revela-se incabível, quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou. Precedentes: Rcl 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 5.926 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/11/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 22438 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29-03-2016, PUBLIC 27-04-2016)



    Assim, a presente reclamação não merece prosseguir no que apontados como paradigmas supostamente vulneradas as decisões desta Corte proferidas no ARE 1.160.361/SP e na Rcl 49.974-AgR, por possuírem efeitos unicamente inter partes.



    No que tange à suposta ofensa ao Tema 1232 da sistemática da repercussão geral, melhor sorte não colhe a parte reclamante.



    Extrai-se dos autos que o Mandado de Segurança teve a petição inicial indeferida pelos seguintes fundamentos (eDOC 19):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra Decisão interlocutória da lavra do Juiz de Direito da 2ª Juizado Especial Cível de Joinville, Dr. Gustavo Marcos de Farias, que rejeitou exceção de pré executividade oposta pela Impetrante e manteve incólume a decisão que acolheu pedido de redirecionamento da execução contra esta, em razão da existência de conglomerado econômico e confusão patrimonial, e incluiu a Impetrante no polo passivo do Cumprimento de Sentença n. 5024060-23.2022.8.24.0038. 



    Alega a impetrante, em síntese, que a decisão impugnada teria violado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com negativa de vigência à dispositivos de lei federal (art. 489, § 1º, incisos II, III, IV e V, e art. 513, § 5º, ambos do CPC) e ainda que estaria a contrariar orientação de julgado emanado do Supremo Tribunal Federal. 



    A autoridade coatora rejeitou a exceção de pré executividade, em decisão devidamente fundamentada, afirmando que "as alegações de violação à ampla defesa e ao contraditório devem ser afastadas, na medida em que não houve qualquer constrição de patrimônio das excipientes até o presente momento, as quais foram devidamente intImadas a integrar o feito e puderam apresentar as suas defesas quanto à inclusão no polo passivo e à confusão patrimonial constatada." de sorte que "não há falar em ausência de fundamentação, porquanto motivadas em amplo substrato probatório e embasadas no ordenamento jurídico." (evento 100, autos n. 5024060-23.2022.8.24.0038). 



    Ademais, provocada por meio de embargos declaratórios, a autoridade coatora complementou a fundamentação assentando, no tocante à suposta orientação do julgado ARE 1160361 da Suprema Corte, que "1) o caso em tela, afeto à matéria consumerista, em nada se assemelha àquele do julgamento do STF, no âmbito trabalhista; 2) sequer se cogitaria a aplicação do art. 513, §5º, do CPC, pois este se reporta a "fiador, coobrigado e corresponsável", figuras estas que não se confundem com as pessoas jurídicas que atraem a responsabilidade do débito pela confusão patrimonial com a empresa insolvente e prejuízo a credores; 3) consequentemente, não houve violação à cláusula de reserva de plenário, na medida em que não houve afastamento, mesmo que indireto, de qualquer lei aplicável ao caso." (evento 117, autos n. 5024060-23.2022.8.24.0038). 



    Sabe-se que o Mandado de Segurança é por demais restrito na seara dos Juizados Especiais, tem lugar apenas contra decisão teratológica, manifestamente ilegal ou quando houver abuso de poder, situações que podem provocar danos irreparáveis ao jurisdicionado. 



    Prevê o art. 1º da lei 12.016/09 



    "Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça." 



    No caso dos autos esta excepcionalidade não está presente, uma vez que a decisão atacada (evento 100) dos autos de origem, restou suficientemente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    O que efetivamente pretende o impetrante é a reforma da decisão proferida não sendo tal caminho o indicado para o seu intento já que o presente writ não possui natureza recursal. 



    "(...) a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto" (STJ, RMS 61763/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 5.11.2019)" 



    Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, julgando extinto o presente mandado de segurança.” (Grifei)



    Seguiu-se a interposição de agravo interno, sendo então proferido o acórdão reclamado, o qual foi assim sintetizado (eDOC 21):



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DESTA RELATORA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE ATO TERATOLÓGICO - DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE UTILIZAR O WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Por outro lado, a matéria objeto do RE 1387795, paradigma do Tema 1232, restou assim delimitada no ato que determinou a suspensão nacional dos processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão nele controvertida:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral)” (RE 1387795, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.5.2023)



    Importa destacar que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    Em que pese como questão de fundo do mandado de segurança se invoque a inclusão da parte ora reclamante no polo passivo após o trânsito em julgado da decisão constitutiva do título judicial, constata-se que a referida discussão foi afastada no acórdão reclamado, bem como na decisão que indeferiu a ação mandamental.



    No caso, verifica-se que a 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, por não ter ele atendido à norma do art. 1º da Lei 12.016/2009, ou seja, a parte impetrante não conseguiu demonstrar a existência no ato coator de teratológica, ilegalidade, abuso de poder, ou ocorrência de situações que pudessem provocar danos irreparáveis ao jurisdicionado da autoridade coatora.



    Desse modo, em que pese a pretensão da parte ora reclamante estivesse direcionada à análise de possível negativa de aplicação da norma do art. 513, § 5º do CPC, a questão de fundo não foi objeto do acórdão reclamado. Logo, não se vislumbra a identidade material entre a questão objeto do ato reclamado e aquela que será discutida no paradigma de repercussão geral invocado.



    É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PUBLIC 25-03-2021)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 1.232-RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em fase de cumprimento da sentença, acolheu parcialmente incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), para incluir a empresa ora agravante no polo passivo da demanda. Alegação de afronta à suspensão nacional determinada no âmbito do RE 1.387.795 (Rel. Min. Dias Toffoli), paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O contexto fático da execução trabalhista em trâmite na origem não guarda semelhança com a questão discutida no referido paradigma, no qual houve a responsabilização de integrante de grupo econômico sem prévia instauração de IDPJ e sem possibilidade de defesa àqueles que não figuraram no polo passivo na fase de conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 61663 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)



    Por fim, consigno a que ao manter a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, dado o não atendimento dos requisitos exigidos pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, a autoridade reclamada não ofendeu à Súmula Vinculante 10, pois não afastou por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal, mas, mediante a ponderação entre os valores contidos em legislação de regência, interpretou e aplicou ao caso concreto a norma que entendeu pertinente, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. A propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)



    Por todo o exposto, reconsidero a decisão agravada e em nova apreciação da reclamação a ela nego seguimento pelo fundamentos ora apresentados.



     



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente